Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. OBRIGATORIEDADE.
1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, interposta a cabível apelação em face de sentença que julga procedentes os embargos do executado, opera-se o efeito suspensivo do mencionado recurso, de modo que a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido é sobrestada.
2. Por conseguinte, em decorrência do referido sobrestamento da eficácia da sentença recorrida e, principalmente, da pendência de julgamento do recurso de apelação interposto tempestivamente, torna-se inviável a prolação de sentença extintiva na execução principal, uma vez ainda não operado o necessário trânsito em julgado nos autos da defesa do executado.
3. Assim, sem o referido trânsito em julgado, torna-se imperiosa a suspensão do feito executivo principal, ao passo que a extinção deste depende diretamente da solução final e não mais passível de recurso no âmbito dos embargos à execução. Inteligência do art. 313, inciso V, alínea "a", CPC.
4. Recurso conhecido e provido.